Tribunal: TJMT
Processo: 1001461-42.2016.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001461-42.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[MARCOS VINICIUS FREITAS LIMA - CPF: 052.565.371-64 (APELANTE), CARLOS ALBERTO ALVES JUNIOR - CPF: 536.038.851-04 (ADVOGADO), LOTERICA COBERTURA DA SORTE LTDA - EPP - CNPJ: 20.749.687/0001-70 (APELADO), CAROLINE CRISTINA BERTE - CPF: 028.575.501-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – PROVA EXCLUSIVAMENTE TESTEMUNHAL QUE NÃO BASTA PARA A COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DAS FATURAS DAS CONTAS DE ENERGIA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – QUESTÃO QUE NÃO DEMANDA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MANTIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não procede a tese de cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide quando a prova fundamental para elucidação da contenda é estritamente documental. Aliás, considerada inócua a instrução processual, é dever do juízo indeferir diligências inúteis ou protelatórias. Precedentes.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1001461-42.2016.8.11.0003

APELANTE:

MARCOS VINICIUS FREITAS LIMA

APELADA:

LOTÉRICA COBERTURA DA SORTE LTDA - EPP

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARCOS VINICIUS FREITAS LIMA
, contra r. sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,
MMa Juíza Milene Aparecida Pereira Beltramini
, lançada nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais no 1001461-42.2016.8.11.0003, ajuizada pela
LOTÉRICA COBERTURA DA SORTE LTDA - EPP
, que julgou improcedente o pedido da inicial,

e condenou o autor ao pagamento dos

honorários advocatícios fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais), a favor da patrona da requerida, observando o § 8o, do artigo 85, do CPC, ficando suspensa tal cobrança, em virtude do requerente ser beneficiário da justiça gratuita.

Em suas razões recursais, o apelante aponta a
nulidade de sentença, ao fundamento de que a Magistrada se equivocou ao julgar antecipadamente a lide, uma vez que o processo não se encontra maduro, fazendo-se essencial a dilação probatória, visto que
“
requereu, expressamente e fundamentadamente, a produção de prova, pleiteando, inclusive, no
Termo de Audiência id. 15268515 a inversão do ônus da prova, no sentido de fornecer as imagens da câmera demonstrando o referido saque e pagamento da conta de energia
”.

Defende que no caso em análise não foi oportunizado a produção de provas, com a oitiva das partes e testemunhas, visando dirimir a controvérsia fática, notadamente quanto à existência ou não do pagamento da fatura de energia.

Afiança que
na hipótese necessitava-se provar fatos, quais sejam: o saque realizado na casa lotérica (ocorrência de fato) e na sequência o pagamento da referida fatura de energia, os quais, via reflexa, acarretaria na responsabilidade da apelada.

Forte nestes argumentos, pugna pelo provimento do recurso para anular a sentença no sentido de determinar a reabertura da instrução probatória [id. 39006497].

A apelada ofertou as contrarrazões, rebatendo os pontos aduzidos nas razões recursais pelo apelante, requerendo, por conseguinte, a majoração dos honorários sucumbenciais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

O apelante é beneficiário da justiça gratuita, conforme comprovante de recolhimento anexado no id. 39006451.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O recurso é tempestivo, pelo que o conheço, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade.

Infere-se dos autos de origem que
MARCOS VINICIUS FREITAS LIMA
ajuizou ação de indenização por danos morais e materiais em face de
LOTÉRICA COBERTURA DA SORTE LTDA – EPP
, afirmando, em síntese, que se dirigiu em 21.05.2016 (sábado) até a empresa requerida (Casa Lotérica) e realizou o pagamento das contas de água e energia elétrica no valor de R$ 23,90 (vinte e três reais e noventa centavos) e R$ 79,05 (setenta e nove reais e cinco centavos), respectivamente, sendo ambas debitadas em sua conta corrente, totalizando a quantia de R$ 102,95 (cento e dois reais e noventa e cinco centavos), conforme extrato bancário acostado no id. 39003193.

Para tanto, alegou em suma que na data de 08.07.2016, foi surpreendido com a suspensão do fornecimento de energia elétrica, sob a justificativa de que o mesmo estava inadimplente com a fatura vencida no mês de Maio/2016, e 04 dias após a suspensão de energia conseguiu obter os valores para proceder novamente o pagamento da respectiva fatura de energia.

Relatou que procurou em sua residência o comprovante de pagamento, no entanto, verificou que o comprovante de pagamento anexado à sua fatura tratava-se de um “demonstrativo de jogo”.

Forte nestes argumentos, aduziu que a suspensão do fornecimento de energia elétrica causou constrangimento passível de indenização, principalmente porque a conta de energia encontrava-se quitada, razão pela qual requereu a indenização por danos morais e materiais.

Após a apresentação da contestação pela demandada, e realização da audiência de instrução, sobreveio a sentença
a quo
, em que a Magistrada singular entendeu pela desnecessidade de dilação probatória (prova oral pleiteada pelo autor/apelante) e, a par disso, de forma antecipada, julgou improcedentes os pedidos.

Irresignado, o autor/apelante interpôs a presente apelação, sustentando que a sentença cerceou seu direito de defesa, na medida em que o processo não estava maduro para tanto, havendo a necessidade de dilação probatória,
visto que
“
requereu, expressamente a produção de prova, pleiteando, inclusive, no
Termo de Audiência id.15268515 a inversão do ônus da prova, no sentido de fornecer as imagens da câmera demonstrando o referido saque e pagamento da conta de energia
”.

Defende, ainda, que no caso em análise não foi oportunizado a produção de provas, com a oitiva das partes e testemunhas, visando dirimir a controvérsia fática, notadamente
o saque realizado na casa lotérica (ocorrência de fato) e na sequência o pagamento da referida fatura de energia, os quais, via reflexa, acarretaria na responsabilidade da apelada.

Pois bem.

Inicialmente, merece registro que, de acordo com o art. 355, I, do CPC/15, incumbe ao juiz conhecer diretamente do pedido e proferir sentença quando
“não houver necessidade de produção de outras provas”
. Aliás, o próprio Código ab-rogado já era expresso no sentido de que para possibilitar o julgamento antecipado da lide
“quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência”
(art. 330, I, CPC/73). E, ao considerar inócua a realização da instrução processual, é dever do juiz indeferir as diligências inúteis ou protelatórias (art. 370, CPC/15, com correspondência no art. 130 do CPC/73), garantindo, desse modo, a observância dos princípios da celeridade e da duração razoável do processo (art. 5o, LXXVIII, da CF/88).

Na hipótese, não merece acolhimento a pretensão autoral quanto ao cerceamento de defesa e reabertura da instrução probatória, isso porque, tal como consignado pela togada sentenciante, os elementos constantes dos autos se mostram suficientes para esta prestação jurisdicional, sobretudo porque a prova fundamental para elucidação da contenda é
estritamente documental
.

Diante desse cenário, muito embora o autor tenha trazido aos autos o extrato bancário com o objetivo de demonstrar que efetuou o saque do valor correspondente para fins de quitar as faturas de água e luz [id. 39003193], tem-se que referido documento, por si só, embora importante, não comprova que a quantia correspondente de fato foi sacada perante a Casa Lotérica demandada, tampouco elucida a ocorrência do pagamento respectivo no referido estabelecimento. Aliás, é comezinho de direito que a prova de pagamento deve ser realizada mediante
recibo
, segundo os ditames do art. 320 do Código Civil, sendo de responsabilidade exclusiva do pagador a exigência do respectivo comprovante.

Assim, acertado o raciocínio da togada sentenciante, ao mensurar que
“os fatos descritos na exordial não se revelam suficientes à caracterização de conduta dolosa ou culposa que possa ensejar a responsabilidade civil, ou melhor, sequer indícios de prova, não passando do campo da argumentação”
, concluindo que
“Da análise dos documentos que instruíram a inicial, vê-se que o autor juntou fatura de energia do mês de maio/2016, juntamente com um extrato de “demonstrativo de jogo”, que apenas exibe que não houve não premiação nos jogos lotéricos,
não tendo anexado ao feito nenhum comprovante de pagamento da mencionada fatura.
”
.

Logo, apesar das assertivas em grau recursal, em detida análise do feito, o que se tem é que o autor/apelante, ao contrário do que faz crer, não teve o seu direito cerceado, visto que, ainda que vindicada a inversão do ônus da prova em audiência,
não há necessidade de se proceder a reabertura da instrução probatória para ouvir testemunhas ou para que a requerida forneça “
as imagens da câmera demonstrando o referido saque e pagamento da conta de energia”
, visto que o apelante não
demonstrou minimamente o nexo de causalidade entre o ato ilícito e o dano sofrido, ou seja, não juntou o comprovante de pagamento das contas de energia efetuadas no estabelecimento da requerida.

Não fosse o suficiente, sobreleva anotar que
a apelada, ao ofertar as contrarrazões, arguiu que
“as câmeras de segurança da empresa ré capturam a imagem e as mantém arquivadas por apenas 30 (trinta) dias, ou seja, restando impossível a sua análise”
, de modo a evidenciar que a prova testemunhal, no caso concreto, se mostra desprovida de qualquer finalidade, especialmente para fins de comprovação do alegado pagamento aventado.

Portanto, tem-se como correto o julgamento antecipado, e, por consequência, a improcedência dos pedidos, uma vez que o conjunto probatório era suficiente para formar o convencimento sobre a matéria, razão pela qual a sentença
a quo
merece ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, já que o apelante não se desincumbiu de comprovar a contento os fatos constitutivos do seu direito, nos termos do artigo 373, I, do CPC.

A propósito do tema, guardadas as particularidades dos casos, segue jurisprudência da Terceira Câmara de Direito Privado deste Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRELIMINAR PARA NÃO CONHECIMENTO DO APELO – RECURSO GENÉRICO – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – INEXISTÊNCIA DE OFENSA – PRELIMINAR REJEITADA –
ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – SUFICIÊNCIA DA PROVA DOCUMENTAL PARA O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA – DECISÃO BEM JUSTIFICADA
– DOCUMENTAÇÃO APONTADA PELO EXECUTADO NÃO JUNTADA PELO BANCO – MEIO INADEQUADO PARA SE FAZER ESTA EXIGÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O princípio da dialeticidade consubstancia-se na exigência de que o recorrente apresente os fundamentos da sua insatisfação com a decisão atacada e o motivo do pedido de prolação de outra. Estando presentes tais requisitos, a preliminar de ausência de pressuposto de admissibilidade recursal (recurso genérico) deve ser rejeitada.
Compete ao juiz decidir antecipadamente a lide sempre que entender presentes as provas necessárias para formar seu convencimento, mormente quando o processo tenha sido instruído com documentos suficientes para embasá-lo. Não ocorre cerceamento de defesa quando o julgador decide uma demanda observando o pleiteado pelas partes, exercendo o seu livre convencimento de forma motivada e fundamentada utilizando, para tanto, dos fatos, provas, jurisprudências, aspectos pertinentes ao tema e legislação que entender aplicável a cada caso, especificamente.
Não há que se falar em nulidade do ato decisório, por ausência de fundamentação, quando constam do ato impugnado os motivos ensejadores do entendimento exposto. Os Embargos à Execução não são o meio processual adequado para se exigir a apresentação de contratos, extratos e outros documentos bancários, sendo a ação de exibição de documentos competente para tanto.”
(APELAÇÃO CÍVEL N. 0002914-46.2014.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/10/2019, Publicado no DJE 21/10/2019)

Outrossim, a apelada em contrarrazões pugna pela majoração dos honorários sucumbenciais de R$ 3.000,00 (três mil) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), contudo, razão não lhe assiste, isso porque o valor da verba honorária fixada pela Magistrada é razoável para remunerar o trabalho do advogado, por isso, merece ser mantida.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal, majoro a verba honorária
de R$ 3.000,00 (três mil reais) para R$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais), com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020